Tribunal: TJMT
Processo: 0004151-15.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004151-15.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO DE LIMA SILVEIRA - CPF: 010.257.301-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 033.984.901-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – FATO NÃO PRESENCIADO POR TESTEMUNHAS – ESCORIAÇÕES MÚTUAS – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“A reação defensiva [...] deu-se, única e exclusivamente, para preservação de sua integridade física, a qual corria iminente risco, ante a ação desferida pela vítima. Assim, não se vislumbra que o réu tenha deixado de utilizar meios moderados ou se excedido no ato de se defender de agressão, da qual não se tem dúvidas que foram iniciadas pela própria vítima. ”
(Parecer no 002830-011/2017).

“Configura-se legítima defesa (art. 25 CP) o ato de o apelante defender-se dos socos desferidos pela vítima, empurrando-a para fazer cessar a injusta agressão e deixando o local imediatamente após a conduta perpetrada.”
(TJMT, AP NU 0004991-77.2019.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004151-15.2017.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE (S):

ADRIANO DE LIMA SILVEIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ADRIANO DE LIMA SILVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 156247), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) mês de detenção, em regime aberto – art.

129, § 9o
,
do CP c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 123527710– fls. 56/59).

O apelante sustenta que agiu em legítima defesa.

Requer provimento para ser absolvido (ID 123527710- fls. 70/78).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 123527710- fls. 80/83).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, com fundamento na excludente da legítima defesa – Viabilidade – Legítima defesa comprovada – Absolvição que se impõe – Pelo provimento do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior – ID 124156552)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de julho de 2017, por volta das 21h 00, no interior da residência situada na Rua B-05, no 512, Bairro Setor B, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ADRIANO DE LIMA Silveira, [...], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Patrícia Teixeira de Arruda, com quem possuía um relacionamento amoroso.

Ato contínuo, o denunciado iniciou as agressões físicas em desfavor da vítima, oportunidade em que jogou PATRÍCIA no chão, puxou seus cabelos e desferiu um soco que atingiu o nariz e a boca da referida vítima, que, com a finalidade de se defender e cessar as agressões, utilizando-se de suas unhas, arranhou o acusado. [...].”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 123527708- fls. 90/91)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. A autoria do delito [...], está comprovada pela prova carreada aos autos, declarações da vítima, tudo gravado em sistema audiovisual em DVD, não havendo dúvidas de que o réu Adriano de Lima Silveira foi autor das agressões perpetradas em desfavor da vítima Patrícia Teixeira de Arruda.

24.Portanto, não restam dúvidas de que o acusado foi quem agrediu a vítima causando escoriações narradas na denúncia e devidamente comprovadas e constatadas no laudo pericial às fls. 67/70 que relata que a ofendida apresentava equimose orbital bilateral, equimose mais edema traumático em região nasal, equimose mais edema traumático em região malar e masseteriana esquerda, escoriação mais equimose 4x2 cm em região carotidiana direita, equimose auricular e retro auricular bilateral, equimose 2x2 cm em parte posterior da região deltoidiana direta e equimose 3x2 cm na parte posterior do terço superior do braço direito, informações compatíveis com os relatos da vítima.

25.A prova testemunhal foi robusta e comprovou as lesões, bem como apontou o indiciado Adriano de Lima Silveira como agressor, isso porque as testemunhas, policiais militares, Edberto Gomes da Silva e Jairo Muller Santos, afirmaram em juízo que foram acionados pela vítima e que ao chegarem ao local se deparam com lesionada no rosto, onde o mesmo encontrava-se inchado, e segundo o que a ofendida tinha informado que o causador das lesões era seu namorado, Adriano de Lima da Silveira.

26.Não bastassem tais provas e argumentos, as declarações da vítima Patrícia Teixeira de Arruda afirmam que ela e o acusado após o desentendimento entre ambos, este lhe empurrou e lhe deu socos, sendo que o soco desferido no nariz lhe causou lesão, tendo sido a mesma atendida no hospital posteriormente.

27.Porém, insta consignar que o depoimento da vítima, ofertado na delegacia, de forma coerente e harmônica e, igualmente, corroborado pelos demais elementos comprobatórios dos autos, pois perante a Autoridade Policial ela relatou que o réu tinha lhe jogado no chão, puxado os seus cabelos e lhe deu um soco no nariz e na boca, causando-lhe lesões, conforme relatos dos demais depoimentos colhidos em fase processual. [...].

I.III – Das teses de defesa

[...], no caso dos autos não há em que se falar em absolvição do réu por existir excludente de ilicitude, pois não há incidência da legítima defesa, uma vez que os requisitos não foram preenchidos, ante a ausência de provas da injusta agressão, atual ou iminente e da moderação dos meios empregados pelo acusado.

34.Não há evidências de injusta agressão por parte da vítima, de forma que não há caracterização da alegada dirimente, não há razoabilidade na conduta do réu em desferir murros no rosto da vítima, causando-lhe lesões, para tentar se defender, uma vez que a força masculina é bem superior que a feminina. Ademais, a assertiva de que a ofendida teria iniciado a discussão e agressões não caracteriza, por si só, a legítima defesa.

35.Nesse sentido é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: [...].

39.Além disso, há nos autos provas suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas para embasar édito condenatório, pelo que também não há em que falar em absolvição por insuficiência no suporte probatório conforme faz crer defesa. [...]

III – D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, e por consequência ABSOLVO ADRIANO DE LIMA DA SILVEIRA, [...], do crime previsto no art. 147, caput ̧ do código penal, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e o CONDENO-LO nas penas do § 9.o, do artigo 129 do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID
123527710– fls. 56/59)

Pois bem.

A materialidade das lesões está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 510.01.01.2017.00420 (ID 123527708- fls. 162/166), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Patrícia Teixeira de Arruda, vítima (ID 123527708- fls. 106/107), Duanna de Lima Silva, investigadora de polícia (ID 123527708-fls. 104), Ediberto Gomes da Silva e Jairo Muller Santos, policiais militares (ID 123527708-fls. 100/103) e interrogado ADRIANO LIMA SILVEIRA, apelante (ID 123527708-115/117).

Em Juízo, foram ouvidos Jairo Muller Santos, Ediberto Gomes da Silva, Benedita Pinto Matos, Fernando Luiz Marschall e interrogado o apelante ADRIANO DE LIMA DA SILVEIRA (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 123527708- fls. 251, 259, e 268/273).

Dito isto, vejamos.

A vítima Patrícia Teixeira de Arruda não compareceu em Juízo para confirmar as informações prestadas na Delegacia de Polícia; o fato não foi presenciado por testemunhas e tanto a vítima como o apelante [namorados há época] apresentaram mutuas escoriações.

Nesse quadro, adota-se parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
para absolver o apelante, em razão da precisa análise do fato,
“in verbis”
:

“[...]. Nada obstante o laudo pericial apontar lesões na vítima, o conjunto probatório é extremamente frágil, não conferindo, data vênia, a mínima segurança para a condenação do réu pelo delito narrado na inicial acusatória.

Em verdade, percebe-se que a prova judicial, demonstra que o acusado agiu em legítima defesa, já que agiu de modo moderado para afastar injusta agressão, o que enseja o afastamento da condenação.

O apelante, em ambas fases processuais, negou que tenha agredido a vítima, tendo afirmado que, no dia dos fatos, a ofendida lhe ligou pedindo para que fosse até sua casa, sendo que, após muita insistência, foi até o local, e lá chegando, ficou parado na porta, ocasião em que ela começou a lhe puxar para dentro e, diante de sua recusa, a vítima começou a lhe xingar e bater, “agindo com tamanha ignorância”, que chegou a rasgar sua camisa. Diante das investidas da ofendida, tentou se defender lhe segurando, momento em que ambos caíram no chão, tendo inclusive caído em cima da ofendida.

Corroborando a versão do réu, constam nos autos print screen de conversas por aplicativos de mensagens, que demonstram diversas agressões verbais e ameaças por parte da vítima contra o apelante, que aparentemente não aceitava o fim do relacionamento. (vide – Id. 123527708 – Pág. 225).

Destaca-se que a vítima não foi ouvida em juízo, pois não fora encontrada para intimação da audiência de instrução e julgamento, tendo o oficial de justiça, certificado nos autos o seguinte:

“Certifico, em cumprimento ao MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA expedido pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que diligenciei no endereço constante no mandado e lá estando DEIXEI DE EFETUAR A CONDUÇÃO COERCITIVA da vítima Patrícia Teixeira de Arruda, uma vez que não reside mais no endereço indicado. No local fui informada que a mesma se mudou no dia 06/02/2018. Consegui contato com a mesma pelo no 98426-8819, no entanto a mesma recusou-se a informar seu atual endereço. Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé”. [sic – Id.123527710 – Pág. 44]. Destaquei.

Ademais, em juízo, foram prestados depoimento dos policiais militares Edberto Gomes da Silva e Jairo Muller Santos, os quais aduziram que foram acionados via “Copom” pela vítima que afirmou ter sido agredida em sua residência pelo réu e, ao chegarem no local, perceberam que ambos estavam machucados, ocasião em que foram encaminhados ao hospital.

Convém destacar o depoimento prestado pelo PM Jairo, que esclareceu ter conhecimento de que a ofendida Patrícia “perturbava” o réu, e que a irmã e mãe do apelante, inclusive, já registraram boletim de ocorrência contra a vítima na unidade de polícia.

Vale gizar, por oportuno, que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do acusado é merecedor de toda credibilidade perante a justiça, porque, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo.

No mesmo norte, têm-se o depoimento prestado pela testemunha Fernando Luiz Marschall, que aduziu:

“(...) o relacionamento era conturbado (...)”, “(...) ela já chegou na loja dele e quebrou o blindex da loja, onde ela estava tinha confusão (...)”, “(...) que quando tinha confraternização no sítio dos pais dele, ela ia lá caçar confusão, fazer barraco (...)” . [sic].

A testemunha Benedita Pinto Matos, também aduziu em juízo que:

“(...) Que não presenciou os fatos, mas tem conhecimento que ela sempre vai na casa da mãe dele, fazer bagunça, que no domingo foi na casa da irmã dele e chegou com a moto e jogou no portão, que no dia do aniversário da sobrinha dele, ela chegou no local e fez o maior barraco na frente de todo mundo ” (...) quando ela não encontra ele, ela vai no sítio incomodar (...)” . [sic].

In casu, a reação defensiva do apelado deu-se, única e exclusivamente, para preservação de sua integridade física, a qual corria iminente risco, ante a ação desferida pela vítima.

Assim, não se vislumbra que o réu tenha deixado de utilizar meios moderados ou se excedido no ato de se defender de agressão, da qual não se tem dúvidas que foram iniciadas pela própria vítima.

A propósito, haure-se da jurisprudência: [...].

Nessa esteira, diante do conjunto probante, outra não deve ser a conclusão, senão a absolvição do apelante. [...].”
(José Norberto de Medeiros Júnior –Parecer no 002830-011/2017- ID 124156552)

Noutro giro, mostra-se possível a caracterização da legitima defesa no caso.

Anota-se julgado deste e. Tribunal em situação análoga:

“Configura-se legítima defesa (art. 25 CP) o ato de o apelante defender-se dos socos desferidos pela vítima, empurrando-a para fazer cessar a injusta agressão e deixando o local imediatamente após a conduta perpetrada.”
(AP NU 0004991-77.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.3.2022)

Logo, o apelante deve ser absolvido por estar caracterizada excludente da legítima defesa (CP, art. 25).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022